Tribunal: TJSP
Processo: 2152110-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ART. 835, INCISO XII, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – FATO NÃO DEMONSTRADO – IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE UM DOS EXECUTADOS – FATO QUE NÃO O TORNA IMPENHORÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ART. 835, INCISO XII, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – FATO NÃO DEMONSTRADO – IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE UM DOS EXECUTADOS – FATO QUE NÃO O TORNA IMPENHORÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.